Tribunal: TJES
Processo: 0000276-81.2020.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000276-81.2020.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MGE TRANSMISSAO S.A.

PARTE RE: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000276-81.2020.8.08.0050

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: MGE TRANSMISSÃO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA DE ESPECIAL INTERESSE ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO INDEPENDENTEMENTE DOS MELHORAMENTOS URBANOS. SÚMULA 626/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Viana contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença que anulou débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 e declarou a inexistência da relação jurídico-tributária para os exercícios futuros, reconhecendo a natureza rural do imóvel da empresa MGE Transmissão S.A. e a ausência dos melhoramentos mínimos exigidos pelo CTN. A agravante busca a reforma da decisão com fundamento na classificação legal do imóvel como pertencente à Macrozona Urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra decisão monocrática em remessa necessária, mesmo sem apelação voluntária; (ii) estabelecer se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se a ausência de melhoramentos urbanos afasta a incidência do IPTU sobre imóvel classificado como urbano por lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, ainda que não tenha havido apelação voluntária, conforme precedentes do STJ (REsp 905.771/CE; AgInt no REsp 1.949.281/SP), que afastam a preclusão lógica e reconhecem a ampla devolutividade da remessa necessária.

4. O recurso atendeu suficientemente ao princípio da dialeticidade, pois, embora não tenha rebatido ponto a ponto os fundamentos da decisão agravada, apresentou tese jurídica contrária à conclusão do decisum, sustentando a irrelevância jurídica da ausência de melhoramentos em virtude da classificação legal da área.

5. Configura inovação recursal a alegação feita pelo Município no agravo interno quanto à inexistência de atividade rural no imóvel, pois tal tese não foi ventilada na contestação, violando os princípios da concentração e da adstrição processual (CPC, art. 336), sendo correto o não conhecimento do recurso nesse ponto.

6. A área onde se localiza o imóvel objeto da cobrança de IPTU está inserida na Zona de Especial Interesse Econômico da Macrozona Urbana, conforme Lei Municipal nº 2.829/2016, situação que atrai a aplicação do art. 32, § 2º, do CTN.

7. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 626), a incidência do IPTU em áreas classificadas por lei municipal como urbanizáveis ou de expansão urbana independe da presença dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN, tornando legítima a cobrança do tributo no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o agravo interno contra decisão monocrática proferida em remessa necessária, ainda que ausente apelação voluntária da Fazenda Pública.

2. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recurso demonstra inconformismo lógico e jurídico com a decisão impugnada, ainda que sem refutação pontual de todos os fundamentos.

3. Não se conhece de tese jurídica suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada.

4. A incidência do IPTU independe da existência dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN quando o imóvel está localizado em área considerada urbanizável ou de expansão urbana por lei municipal, conforme Súmula 626/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 336, 932, III, e 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 626; REsp 905.771/CE; AgInt no REsp 1.949.281/SP; REsp 1.903.076/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 23/02/2021; AgInt no AREsp 2.400.163/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/12/2023; TJES, AC 0000997-44.2020.8.08.0014, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 13/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer do recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 7851697, que conheceu da remessa necessária e manteve a sentença que acolheu a pretensão inicial proposta por
MGE TRANSMISSÃO S/A,
para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos anos de 2015, 2016, 2017 e exercícios vindouros, incidentes sobre o imóvel descrito na exordial.

Em suas razões inseridas no ID 8744623, o agravante alega, em resumo, que i) não há desenvolvimento de atividades rurais no imóvel; e ii) a incidência de IPTU depende do fato gerador, ou seja, se existe imóvel em área urbana ocupado por possuidor ou proprietário, deve incidir o IPTU.

Contrarrazões apresentadas por
MGE TRANSMISSÃO S/A,
no ID 9436323, na qual pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
diante da i) da ausência de interposição de recurso de apelação, inovação recursal; ii) da ausência de dialeticidade; iii) da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

Diante das preliminares arguidas em contrarrazões, foi determinada a intimação do agravante para que se manifestasse, nos termos do artigo do 10 do CPC, o que restou cumprido no ID 10622950.

Pois bem.

Conforme se denota, não foi interposto recurso voluntário em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos anos de 2015, 2016, 2017 e exercícios vindouros, incidentes sobre o imóvel descrito na exordial.

Remetidos os autos a esta Segunda Instância em sede de reexame necessário, a sentença foi mantida por meio da decisão monocrática de ID 7851697.

De início, destaco que “
a preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica)
” (Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.)

Sob esse prisma, denota-se que as razões recursais não questionam o fato de a remessa necessária ter sido julgado de forma unipessoal, tendo o agravante se limitado a tecer considerações acerca do mérito da demanda, o que não foi realizado no momento oportuno, qual seja, após a intimação da sentença, sendo, assim, alcançada pela preclusão, motivo pelo qual o presente recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. MUNICÍPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA NÃO SUBMETIDA A RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. I. A remessa necessária não deve ser confundida com um recurso previsto no Código de Processo Civil, pois ela é apenas uma condição para que a sentença transite em julgado. Seu objetivo é evitar condenações equivocadas ou desproporcionais à Administração Pública, protegendo, assim, o erário. II.
O reexame na remessa necessária não possui a característica de um recurso, uma vez que não resulta de um ato da parte vencida. Pelo contrário, a remessa necessária é uma iniciativa do juízo; a decisão, em situações previstas por Lei, deve, necessariamente e independentemente da vontade da parte vencida, ser submetida ao reexame pelo tribunal. III. Portanto, não há dúvidas quanto à diferença entre a remessa necessária e um recurso cível, o que torna impossível o conhecimento do presente agravo interno. A ausência de interposição do recurso de apelação resulta em preclusão, o que impossibilita a parte de interpor outros recursos previstos no Código de Processo Civil
. lV. Agravo não conhecido. (TJMA; AgInt-RN 0000223-81.2010.8.10.0087; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio José Vieira Filho; DJNMA 11/11/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública conformou-se com a sentença, não há porque insurgir-se contra a decisão que a manteve.
(...) (TJPB; 0814351-55.2017.8.15.0001, Rel. Gabinete 09 - Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 13/05/2024)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO
. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PERDA DA FACULDADE DE PRATICAR O ATO PROCESSUAL.
PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. O agravante interpôs recurso de apelação e em seguida requereu a desistência do recurso, dessa forma aceitando a sentença que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário. Pretende agora, insurgir-se contra a confirmação integral da mesma sentença que anteriormente aceitou. 2. Constata-se que o agravante pretende repisar a discussão já travada em 1º grau, ante sua irresignação aos termos da sentença. Pretende apresentar, a título de agravo interno, uma segunda apelação após ter desistido da primeira. 3.
Considerando que a parte aceitou a decisão proferida nos autos, desistindo do recurso de apelação, vislumbro a ocorrência da preclusão lógica do ato processual, o que impede a rediscussão da matéria através de agravo interno
. 4. Agravo Interno não conhecido. (TJPA; AgInt-RN 0007913-98.2016.8.14.0004; Segunda Turma de Direito Público; Relª Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento; Julg 19/07/2018; DJNPA 10/01/2024)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. Mandado de segurança. ICMS importação. Apreensão de mercadorias.
Não conhecimento do recurso. Sentença não submetida a recurso de apelação. Preclusão. Agravo não conhecido. Decisão mantida. I. O estado interpôs agravo interno em face de decisão monocrática proferida por esse juízo, em sede de remessa necessária, onde restou mantida a sentença de primeiro grau, tendo em vista que fora prolatada em consonância com a solidificada jurisprudência. II. A remessa necessária não se confunde com recurso previsto no código de processo civil, consistindo, tão somente em condição para que a sentença transite em julgado. O seu objetivo é evitar condenações errôneas ou em montante desproporcional à administração pública, visa, portanto, proteger o erário. III. O reexame não possui, igualmente, característica de recurso, eis que não decorre de ato daquele que sucumbiu. Ao revés, a remessa necessária é ato do juízo, na medida em que a decisão, naquelas situações legais, deve, necessariamente e independente da vontade do sucumbente, sujeitar-se ao reexame pelo tribunal. lV. Não restam dúvidas, portanto, acerca da distinção entre a remessa necessária e um recurso cível, razão pela qual o conhecimento do presente agravo interno não é possível. É que a ausência de interposição de recurso de apelação traz consigo a preclusão e, com ela, a impossibilidade de a parte apresentar os demais recursos previstos no código dos ritos.
V. Agravo interno não conhecido. (TJCE; AgIntCv 0690447-43.2000.8.06.0001/50000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Inácio de Alecar Cortez Neto; Julg. 03/05/2021; DJCE 12/05/2021; Pág. 121)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ICMS DIFAL.
SENTENÇA RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO NITIDAMENTE EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. A sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2.
Revela-se incabível, em sede de agravo interno, irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal.
(TJMT; AgRgCv 0500040-91.2015.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Alexandre Elias Filho; Julg 05/10/2021; DJMT 14/10/2021)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO INADMISSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA - Não tendo o ente público interposto apelação contra a sentença mantida em sede de reexame necessário, não é admissível que, da decisão que a confirma em reexame, queira interpor recurso.
Precedente do STJ Princípio da Colegialidade - Ação de Cobrança Adicional de Interiorização Pagamento automático à Policial Militar da ativa servindo, à época, no interior do Estado, sem perceber a incorporação de direito
Sentença mantida, em Reexame Necessário Agravo interno não conhecido
- UNÂNIME. (TJ-PA - REEX: 201230099017 PA, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2013, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/11/2013)

Agravo Interno em Reexame Necessário. Incabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que nega seguimento a reexame necessário
. Enunciado 39 do Aviso nº 100/2011 do TJRJ. RECURSO NÃO CONHECIDO . (TJ-RJ - REEX: 00435416720038190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO DIVIDA ATIVA, Relator.: SEBASTIAO RUGIER BOLELLI, Data de Julgamento: 05/12/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2012)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1.Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. Se a Fazenda Pública conformou-se com a sentença, não há porque insurgir-se contra a decisão que a manteve, principalmente por que é vedada a
reformatio in peius
em seu desfavor
. 2.Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Rem Ex-officio, 024030122881, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2009, Data da Publicação no Diário: 03/04/2009).

Em suma, o presente recurso não deve ser conhecido,
sendo de rigor a manutenção da decisão monocrática que confirmou a sentença.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, tendo em vista a ausência de interposição de recurso voluntário no momento oportuno
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/04/2025 às 15:55:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56459509042025
.

____________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000276-81.2020.8.08.0050

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: MGE TRANSMISSÃO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO (RETORNO DOS AUTOS)

Eminentes Pares,

Após analisar os votos divergentes proferidos pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery e pela douta Desembargadora Heloisa Cariello,
reformulo o voto anteriormente proferido para, acompanhando a posição divergente, reconhecer o cabimento do agravo interno em face da decisão monocrática que julgou a remessa necessária
.

Embora tenha, em um primeiro momento, me posicionado pelo não conhecimento do recurso com base na preclusão lógica, aprofundando o estudo da matéria à luz dos sólidos argumentos e dos precedentes jurisprudenciais trazidos pela divergência, revejo meu posicionamento.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 905.771/CE e, mais recentemente, no AgInt no REsp n. 1.949.281/SP, firmou o entendimento de que a ausência de apelação voluntária pela Fazenda Pública não configura preclusão lógica que a impeça de interpor recursos contra o acórdão que, em reexame necessário, manteve a sentença que lhe foi desfavorável.

A
ratio decidendi
de tal entendimento reside na ampla devolutividade da remessa necessária, que submete toda a matéria desfavorável à Fazenda Pública ao reexame do Tribunal. Se é facultado ao ente público recorrer às instâncias extraordinárias em tal cenário, com maior razão deve ser-lhe permitido buscar a manifestação do órgão colegiado por meio do agravo interno contra a decisão unipessoal do relator.

Dessa forma, alinhando-me à divergência inaugurada,
rejeito a preliminar de não cabimento do agravo interno
e passo à análise das demais questões preliminares de falta de dialeticidade e de inovação recursal.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscita
a Agravada, em contrarrazões (ID 9436323), que o Agravo Interno interposto pelo Município de Viana não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
. Argumenta que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou na ausência de melhoramentos públicos e na natureza rural do imóvel, limitando-se a apresentar teses genéricas.

É cediço que o referido princípio, previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, em confronto direto e explícito com os fundamentos do julgado.

Contudo, no caso em apreço, entendo que a preliminar não merece prosperar.

Embora as razões do Agravo Interno (ID 8744623) não refutem, ponto a ponto, todos os fundamentos da decisão monocrática agravada, é plenamente possível extrair de sua argumentação uma insurgência lógica e direta contra a tese jurídica central que a amparou.

Ao sustentar a prevalência do critério geográfico-legal, decorrente da Lei Municipal nº 2.829/2016, o Município Agravante ataca, por via reflexa, a própria relevância dos fundamentos fáticos utilizados na decisão recorrida, quais sejam, a ausência de melhoramentos públicos e a natureza rural do imóvel. A tese recursal é a de que, por força da lei de zoneamento, tais fatos seriam juridicamente irrelevantes para a solução da controvérsia, configurando um clássico
error in judicando
.

Dessa forma, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e por ser possível compreender o inconformismo e os pedidos de reforma, tenho que o requisito da dialeticidade restou suficientemente atendido para permitir a análise meritória do recurso.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

II - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Suscita a Agravada, em suas contrarrazões (ID 9436323), a preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o Município Agravante teria apresentado tese não ventilada em sua peça de defesa.

Assiste razão à Agravada neste ponto.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Viana, em sua Contestação (ID 1918), limitou-se a defender a legalidade da cobrança do IPTU com base na classificação legal do imóvel como pertencente à Macrozona Urbana, conforme a Lei Municipal nº 2.829/2016, e na inaplicabilidade da imunidade tributária à Agravada.

Todavia, em sede de Agravo Interno (ID 8744623), o ente municipal inova ao introduzir a tese de que
"não há no caso desenvolvimento de atividades rurais no imóvel objeto em questão"
. Trata-se de fundamento novo, de natureza fático-jurídica, que não foi submetido ao crivo do contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau.

A dedução de nova causa de pedir em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, por configurar indevida inovação que resulta em supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A análise deste Colegiado deve, portanto, restringir-se às matérias que foram efetivamente debatidas e decididas na instância originária.

Desse modo, a tese inaugurada perante o Tribunal
ad Quem
não pode ser conhecida, na esteira da posição que prevalece na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Cumpre mencionar que o art. 336 do Código de Processo Civil impõe ao réu o dever de, na contestação, alegar toda a matéria de defesa. À luz dos princípios da adstrição e da concentração, os limites da lide são traçados na fase postulatória. Dessa forma, o provimento jurisdicional deve se ater ao que foi efetivamente ventilado pelas partes, não sendo possível o exame ulterior de argumento que não constou da peça defensiva.

Pelo exposto,
ACOLHO a preliminar de inovação recursal
para não conhecer do recurso de Agravo Interno no que tange à tese de ausência de desenvolvimento de atividade rural no imóvel, por manifesta inadmissibilidade.

III - MÉRITO

Antes de apreciar o mérito, registro que trata-se, na origem, de
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
MGE TRANSMISSÃO S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Em sua petição inicial, a autora, ora Agravada, pleiteou a anulação de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, além da declaração de inexistência da relação jurídico-tributária para os exercícios futuros. Alegou, em síntese, que o imóvel em questão, onde opera a Subestação Viana 2, se localiza em zona rural, não possui os melhoramentos mínimos mantidos pelo Poder Público para caracterizar a zona como urbana e, por sua natureza de bem afetado a serviço público, gozaria de imunidade tributária.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O Município de Viana, em sua Contestação, defendeu a legalidade da cobrança, argumentando que a autora é empresa com fins lucrativos, não abarcada pela imunidade, e que o imóvel se encontra em área definida como urbana pela legislação municipal, contando com os melhoramentos exigidos em lei.

A autora apresentou Réplica, rechaçando as teses defensivas.

Realizada audiência de saneamento, foram fixados os pontos controvertidos da demanda e as partes se deram por satisfeitas com as provas já produzidas nos autos, reportando-se a elas a título de alegações finais.

Logo após, sobreveio a sentença, que julgou
procedente a pretensão autoral
para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e vindouros. A decisão fundamentou-se na constatação de que o imóvel se situa em região rural e que não restou configurada a existência dos melhoramentos previstos em lei, construídos ou mantidos pelo Município, para autorizar a incidência do IPTU.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso voluntário.

Submetida a sentença ao reexame obrigatório, a matéria foi inicialmente apreciada por meio de
Decisão Monocrática
desta Relatoria (ID 7851697), que manteve integralmente o julgado de piso.

Inconformado, o Município de Viana interpôs o presente
Agravo Interno
(ID 8744623), buscando a reforma da decisão monocrática para que fosse reconhecida a legitimidade da cobrança do tributo.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática (ID 7851697) que, mantendo a r. sentença, concluiu pela inexigibilidade do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU sobre o imóvel da empresa Agravada.

No mérito, a questão central a ser dirimida é se a definição da área do imóvel como "Zona de Especial Interesse Econômico", inserida na “Macrozona Urbana” por lei municipal, prevalece sobre a ausência dos melhoramentos urbanos previstos no art. 32, § 1º, do Código Tributário Nacional para fins de incidência do IPTU.

A decisão monocrática agravada, assim como a sentença de piso, pautou-se na ausência de infraestrutura urbana custeada pelo Poder Público e na natureza fática rural do imóvel para afastar a tributação.

Contudo, uma análise mais detida da legislação e da jurisprudência, inclusive desta egrégia Câmara, impõe a reforma de tal entendimento.

O próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 32, § 2º, estabelece uma exceção à regra geral do § 1º, ao dispor que
“a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na
Súmula nº 626
, que preceitua: “a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.” (Súmula n. 626, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

A propósito, cito ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA DO IPTU
. QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é legal a cobrança do IPTU de imóveis localizados em zona de expansão urbana definida por legislação municipal, hipótese dos autos, mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, da legislação tributária. Nesse sentido, aliás, a Súmula 626/STJ ("A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN").
3. Na hipótese, a Corte de origem entendeu devida a exigência do IPTU, consignando que "o bem está inserido no perímetro urbano, razão pela qual é desnecessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do § 1º do art. 32 do CTN para a incidência do IPTU, existindo inclusive, matrícula individualizada para cada lote no Registro Imobiliário de Americana" e que "a zona de produção industrial integra a expansão urbana e houve a aprovação do loteamento denominado Fazenda Palmeiras, nos termos da Lei Municipal" (fls. 1.160-1.161).
4. O aresto recorrido está lastreado nos elementos de convicção dos autos e na legislação local, não podendo ser alterado sem o revolvimento do acervo fático-probatório e a apreciação de normas legais municipais, inviáveis em Recurso Especial, conforme dispõem as Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, "a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 912.838/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3.3.2017). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.400.163/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. LOTEAMENTO APROVADO. ÁREA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS MÍNIMOS, INDICADOS NO ART. 32, § 1º, DO CTN. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 626/STJ
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela ora recorrida, pretendendo o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de IPTU de 2007 a 2010, relativo a imóvel localizado em loteamento aprovado pelo órgão competente e incluído no perímetro urbano pela Lei municipal 7.032/98, ao fundamento único de que não observados os melhoramentos mínimos exigidos pelo art. 32, § 1º, do Código Tributário Nacional, para a incidência do tributo. A sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução, ao fundamento de que, "uma vez fixado que o imóvel encontra-se em espaço urbano, não se destinando à exploração da atividade rural, será devido o IPTU, ainda que ausentes os melhoramentos mínimos indicados no art 32, §1º, do CTN (...) Isso porque aprovado o loteamento pela Administração Pública Municipal e efetuado o seu registro, a partir do 1º dia do exercício seguinte, quando ocorre o respectivo fato gerador, passa a incidir o IPTU, (...) os imóveis pertencentes a AUFER foram incluídos no perímetro urbano pela Lei Municipal n° 7.032/98, tornando-se então área urbanizável". Interposta a Apelação, pelo contribuinte, foi ela provida, para julgar procedente os Embargos à Execução, registrando o aresto recorrido que, tratando-se de imóveis objeto de loteamento aprovado, inseridos no perímetro urbano do Município pela Lei municipal 7.032/98, "há necessidade de ao menos dois dos melhoramentos previstos no art. 32 do CTN para que seja válida a exigência de IPTU", aplicando ao caso o art. 32, § 1º, do CTN.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de previsão em lei municipal de que a área é urbanizável ou de expansão urbana, nos termos do § 2º do art. 32 do CTN, afasta, para fins de incidência do IPTU, a exigência dos melhoramentos elencados no § 1º do mesmo dispositivo legal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.375.925/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 26/5/2014; AgRg no Ag 672.875/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/11/2005; REsp 613.102/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 10/10/2005" (STJ, REsp 1.655.031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/04/2017). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.848.802/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020; AgInt no REsp 1.576.548/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.375.925/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/05/2014. IV. De fato, "tendo em vista a possibilidade de a lei municipal definir como urbana toda e qualquer área beneficiada por pelo menos dois dos melhoramentos listados nos incisos do § 1º, a exegese segundo a qual esses requisitos seriam também necessários para as áreas indicadas no § 2º tornaria dispensável a norma aí inserta.
A interpretação que melhor atende ao sentido da norma, portanto, é a que considera passíveis de classificação como urbanos - e, por conseguinte, de incidência do IPTU - os imóveis (a) que contem com pelo menos dois dos melhoramentos listados no § 1º ou (b) que sejam 'urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio', ainda que não dotados dos referidos melhoramentos"
(STJ, REsp 613.102/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 10/10/2005)
.
V. Tal entendimento jurisprudencial restou consolidado, no âmbito da Primeira Seção deste STJ, por meio da edição da Súmula 626/STJ, no sentido de que "a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN".
VI. Recurso Especial conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp n. 1.903.076/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

No caso concreto, o Município de Viana comprovou, por meio de Comunicação Interna da SEMDUH e do respectivo mapa do Plano Diretor Municipal (Lei nº 2.829/2016), que a área em litígio está inserida na
Macrozona Urbana
, especificamente na
Zona de Especial Interesse Econômico 01 (ZEIE 01)
.

A instituição de uma Zona de Especial Interesse Econômico pela legislação urbanística municipal representa, por sua própria natureza, a deliberação do Poder Público em destinar aquela área à industrialização e ao comércio, integrando-a ao desenvolvimento da cidade. Tal área, portanto, se enquadra perfeitamente no conceito de “área urbanizável ou de expansão urbana” a que se refere o art. 32, § 2º, do CTN.

Dessa forma, a discussão sobre a existência ou a origem dos melhoramentos urbanos torna-se despicienda, pois a incidência do IPTU, nesta hipótese, fundamenta-se na localização do imóvel em área definida por lei municipal como urbanizável e destinada à atividade industrial, atraindo a aplicação da Súmula 626/STJ.

Este entendimento já foi adotado por esta colenda Segunda Câmara Cível em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE LOTES INDIVIDUALIZADOS EM ÁREA URBANIZÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO INDIVIDUALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
. RECURSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA PROVIDO E RECURSO DE VEGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA DESPROVIDO.
1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança do IPTU com base em unidades autônomas de lotes, resultantes de loteamento regularmente aprovado e registrado, independentemente da regularidade dessa individualização na matrícula imobiliária para fins tributários (RESP 1.347.693/RS; AgInt no RESP 1.601.370/RS; RESP 1.645.888/RS). 2. - A incidência do IPTU é legítima em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana definidas por Lei Municipal, independentemente da existência dos melhoramentos indicados no art. 32, §1º, do CTN. Nos termos do art. 32, §2º, do CTN e da Súmula nº 626/STJ, é legítima a cobrança do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela Lei local como urbanizável ou de expansão urbana, independentemente da existência dos melhoramentos previstos no §1º do mesmo artigo. 3. - A Lei Municipal nº 5.789/2011 classifica a área do loteamento em questão como urbanizável, permitindo a incidência do IPTU desde que aprovado o parcelamento do solo, o que foi efetivamente realizado e registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 4. - Por expressa disposição legal e por orientação jurisprudencial consolidada a cobrança do IPTU no exercício fiscal de 2019 sobre os lotes individualizados, após aprovação e registro do loteamento, é legítima.
6. - Conforme a tese fixada no julgamento do Tema 1.076 do STJ é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor do proveito econômico for elevado, hipótese de aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §2º, do CPC para o cálculo. 7. - Recurso do Município de Colatina provido. Sentença parcialmente reformada para condenar Vegas Empreendimentos SPE Ltda. Ao pagamento de honorários advocatícios calculados no valor correspondente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa. 9. - Recurso de Vegas Empreendimentos SPE Ltda. Desprovido. (TJES; AC 0000997-44.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 13/06/2025)

Assim, tendo o Município Agravante demonstrado que a legislação local classifica a área como urbana e de interesse econômico, a cobrança do tributo é legítima, devendo ser reformada a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, nessa extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão monocrática agravada (ID 7851697),
julgar improcedente a pretensão autoral
formulada na Ação Anulatória nº 0000276-81.2020.8.08.0050.

Em consequência, reconheço a legitimidade dos lançamentos de IPTU sobre o imóvel em questão.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno a autora,
MGE TRANSMISSÃO S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2025 às 14:48:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57640327062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

E isso porque, embora o município de Viana não tenha manejado recurso de apelação, possível a interposição de recurso contra a decisão que apreciou a remessa necessária, não havendo falar em preclusão lógica.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO. DESCABIMENTO. REMESSA OFICIAL. DEVOLUTIVIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. Como o juízo de cassação antecede ao de reforma da decisão recorrida, não cabe o exame do óbice da Súmula 7 do STJ, pois, em nenhum momento, o mérito recursal foi examinado.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC anterior, firmou a compreensão de que "o reexame necessário devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública, não se sujeitando ao princípio do quantumdevolutum quantum appelatum, de modo que viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que, em embargos de declaração, não enfrenta ponto não apreciado na remessa oficial" (AgInt no REsp 1.349.008/PR, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016).

4. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 905.771/CE, (rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2010, DJe 19/08/2010), pacificou o entendimento de que a ausência de recurso de apelação por parte da Fazenda Pública contra sentença que lhe tenha sido desfavorável não impede, em razão da remessa necessária, a interposição de recurso em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nem seu comportamento omisso configura o instituto da preclusão lógica.

5. Caso em que o Regional rejeitou embargos de declaração opostos pelo Parquet federal contra acórdão que, em remessa necessária, manteve sentença de improcedência de ação civil pública, os quais buscavam a análise do outro argumento expendido pelo Ministério Público na inicial da ação e rejeitado na sentença sujeita ao duplo grau.

6. Ao entender ter ocorrido a preclusão lógica na oposição dos aclaratórios, a Corte Regional incorreu em ofensa ao art. 1.022 do CPC de 2015, o que justificou, na decisão agravada, a declaração de nulidade do acórdão impugnado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento do recurso integrativo.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.949.281/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. LEI 8.270/1991. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MENTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

1. Na espécie, o autor ajuizou ação ordinária em face da FUNASA/CE, objetivando a reincorporação aos seus vencimentos da gratificação de horas extras no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico, com efeitos financeiros a partir da Lei n. 8.270/1991 (dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras providências).

2. O TRF da 5ª Região manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Ocorre que a Corte Especial, nos autos do AgRg nos ERESP n. 916.960/PB, reconheceu a prescrição do fundo de direito ao fundamento de que a Lei 8.270/1991 promoveu expressiva modificação na forma de apuração dos vencimentos devidos aos servidores vinculados à Funasa, suprimindo o direito à "gratificação de horas-extras incorporadas", sendo, assim, ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo.

4. No mais, a Corte Especial, nos autos do ERESP n. 1.119.666/RS, reafirmou jurisprudência de que a Fazenda Pública, mesmo que não tenha apresentado recurso de apelação, pode interpor recurso especial (ou recurso extraordinário) contra acórdão que, julgando reexame necessário, manteve a sentença de primeiro grau contrária aos seus interesses. Concluiu, portanto, que o comportamento omissivo da Fazenda, ao não interpor recurso de apelação, não configura a preclusão lógica para um futuro recurso às instâncias extraordinárias. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 285.333/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2019.

5. Agravo interno não provido. Decisão agravada mantida em seus próprios termos.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.704.709/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

De conseguinte,
DIVIRJO
para conhecer do agravo interno.

É como voto.

********************************************************************************

No mérito, acompanho integralmente o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.